Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO A MENOR DA FATURA. RESOLUÇÃO 4549 BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores/recorridos para “1) declarar a nulidade das compras indevidas realizadas no cartão de crédito da autora (R$229,13) e determinar a devolução em favor da autora, da quantia de R$458,26 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte seis centavos) – dobro do valor pago; 2) determinar o recálculo no financiamento do cartão de crédito realizado, excluindo das parcelas dispostas o valor da compras anuladas no item 1 e seus efeitos decorrentes (juros e correção monetária). Entendeu o juízo “a quo” que houve má prestação dos serviços por parte do Banco devendo este restituir em dobro aos autores os valores lançados na fatura do cartão.
3. Em razões recursais, aduz o recorrente que o parcelamento da fatura foi regular ante o inadimplemento do cartão quanto aos valores incontroversos, tendo agido em exercício regular de direito. Defende ainda que não há danos materiais, bem como má-fé, que justifiquem ressarcimento em dobro. Menciona entendimento do STJ acerca da necessidade de má-fé na cobrança a fim de justificar a repetição do indébito na forma dobrada, bem como tece a respeito da aplicação do Tema 929 da referida Corte. Assim, requer o provimento do recurso para que os pedidos dos autores sejam julgados improcedentes.
4. Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 51786988.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 1o, da Resolução BACEN n. 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Por sua vez, o art. 2o estabelece que, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
7. É incontroverso que a recorrente pagou a fatura do mês de dezembro de 2022 vencida em 26/12/2022 apenas em 20/01/2023, sendo legítimo o parcelamento do débito, uma vez que amparado pela legislação supramencionada, conforme já reconhecido pela própria sentença. A controvérsia reside em aferir se é cabível a repetição do indébito na forma dobrada quanto aos valores lançados na fatura e não reconhecidos pela primeira recorrida.

8. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil. Nesse sentido: Acórdão 1293293, 07006225320208070006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020.
9. Em caso de fraude de terceiro, a repetição de valores deve ocorrer na forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável, além da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, sobretudo em casos como o dos autos em que nem mesmo havia a comprovação efetiva da fraude alegada, bem como considerando que as compras contestadas ainda estavam pendentes de análise.
10. Assim, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente apara determinar que a restituição dos valores lançados deverão ocorrer de forma simples, no importe de R$ 229,13 (duzentos e vinte e nove reais e treze centavos). Os demais termos da sentença permanecem inalterados.
12. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.